Tribunal: TJDFT
Processo: 0000701-86.2019.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE semiliberdade MANTIDA. recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Não é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no Código Penal para a aplicação das medidas socioeducativas regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, por ausência de previsão legal, uma vez que a medida socioeducativa não constitui pena, razão pela qual não há que se falar no reconhecimento de atenuantes ou agravantes.
3. A ausência de valoração da confissão do adolescente não viola as Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil (Diretrizes de Riad), porque o que se veda, especificamente no seu artigo 54, é a criação por lei e a imposição de medida socioeducativa ao adolescente pela prática de conduta não criminalizada, o que não se verifica no caso em exame.
4. A aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade mostra-se adequada e proporcional diante da gravidade do ato infracional, da persistência do adolescente na prática de atos infracionais e da ineficiência da aplicação anterior de medida mais branda.
5. Recurso conhecido e desprovido.